Tribunal: TJMT
Processo: 1071011-23.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071011-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL MARIA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 551.544.841-34 (RECORRENTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 028.331.531-80 (ADVOGADO), JESSICA RHAIZA MUDREK - CPF: 026.695.331-08 (RECORRIDO), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE), 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA.

Recurso Inominado nº
1071011-23.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RAQUEL MARIA DE ARRUDA CONCEIÇÃO.

Recorrida: JESSICA RHAIZA MUDREK.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO OCORRIDA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO ACIONAMENTO DO FREIO DE MÃO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – REJEITADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu,
o pleito de majoração do valor atribuído a titulo de danos materiais deve ser rejeitado, tendo em vista que o orçamento apresentado pela reclamada, além de ser de menor valor, sequer foi impugnado pela reclamante, portanto, o valor atribuído na sentença a titulo de danos materiais deve ser mantido.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesão corporal, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, visando à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a majoração do valor atribuído a titulo de danos materiais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que, no dia 06/10/2022, a reclamada ao estacionar o veículo não tomou as devidas precauções, não puxou o freio de mão e, consequentemente o carro abalroou na lateral do carro da recorrente que estava estacionado.

A reclamada em contestação alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, em face de necessidade de produção de prova pericial. Ainda, a reclamante reconhece a ocorrência do acidente, todavia, narra que os fatos não aconteceram como descrito pela reclamante, alega excludente de responsabilidade, por culpa concorrente da reclamante que estava estacionada de maneira irregular.

Por fim, relata a reclamada que o orçamento apresentado pela recorrente não corresponde ao valor real do conserto.

Pois bem, conforme pontuado na sentença, é fato incontroverso a ocorrência do acidente, portanto, o cerne da questão se refere a analisar se o acidente de trânsito ocorrido no dia 06/10/2022, e ainda, a dinâmica do acidente que foi causado pela reclamada no momento em que estacionou e esqueceu-se de acionar o freio de mão de seu veiculo, em total desacordo com que estabelece o artigo 27 do CTB,
verbis:

“Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.”

Oportuno, ainda, mencionar que a reclamante requer a majoração do valor atribuído a titulo de danos materiais, todavia, analisando os orçamentos apresentados a diferença de valor se da em virtude da troca integral do para-choque, sendo que casos tais é possível perfeitamente recuperar o mesmo sem precisar trocar, o que é o caso do fato em comento.

Ademais, o orçamento apresentado pela reclamada não foi impugnado pela reclamante, e ainda, observa-se que o valor apresentado pela reclamante do reparo do veiculo (para-lama esquerdo) foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e o orçamento da reclamante foi de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), excluindo do mesmo a troca do para-lama esquerdo.

Por fim, saliento que o reparo do veiculo não implica na perda da garantia, tendo em vista que a garantia a que se refere a reclamante é de motor e câmbio pela concessionária.

Portanto, não merece acolhimento o pleito de majoração do valor atribuído a titulo de dano material.

De igual, forma o pleito de indenização por danos morais não comporta acolhimento, isto porque a recorrente não demonstrou que sofreu lesão corporal em virtude do acidente, não juntando aos autos qualquer parecer médico que comprovasse tal situação.

Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesão corporal, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Portanto, a situação narrada não configura dano
in re ipsa
, incumbindo à autora o ônus de comprovar o dano moral alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
ABALO MORAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se a requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

É indevida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
”.(N.U 0000559-20.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023